Tribunal: TJDFT
Processo: 0047713-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047713-21.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CARLOS SARAIVA E SARAIVA D E S P A C H O Na manifestação de ID 78853652 a parte apelada sinaliza interesse na adesão ao acordo de ressarcimento dos expurgos inflacionários, homologado no bojo da ADPF 165. Ato contínuo, conforme petitório de ID 79034838, o apelante requer a intimação do apelado para acessar a plataforma https://www.pagamentodapoupanca.com.br/, onde é possível fazer a simulação dos valores a receber e efetuar a adesão ao acordo. A decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal na já mencionada ADPF 165 "fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores" ao acordo para ressarcimento dos expurgos inflacionários. Assim, fica a parte apelada intimada para, em 15 (quinze) dias, trazer aos autos prova de sua adesão ao acordo coletivo através da plataforma indicada pelo apelante. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador